Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-86.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE
MULTA. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 58ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação impugnando
o registro da pesquisa eleitoral PR-04997/2024. Os recorrentes
alegaram irregularidades no questionário utilizado, como a ausência
de especificação do cargo investigado e inconsistências no plano
amostral. Em contrarrazões, as recorridas sustentaram a regularidade
da pesquisa.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação,
o que motivou o presente recurso. O Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda
superveniente de objeto com a realização das eleições, impedindo a
suspensão da divulgação da pesquisa; (ii) saber se cabe aplicação de
multa por pesquisa eleitoral registrada, mas com supostas
inconsistências.
Num. 44151572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à primeira questão, com a realização das eleições, houve
a perda superveniente de objeto quanto à pretensão de impedir a
divulgação da pesquisa, conforme consolidado em jurisprudência
eleitoral (TRE-AL - REP: 06017375720226020000 e TRE/AL - MS nº
060037843).
5. Quanto à segunda questão, o pedido de aplicação de multa não
merece provimento, uma vez que a pesquisa foi devidamente
registrada, e a penalidade prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 aplica-se apenas a pesquisas não registradas, não
sendo cabível para inconsistências apontadas, conforme precedentes
(TRE/RN - RE nº 060021466 e TRE/GO - RE nº 060013740).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Diante do exposto, reconhece-se a perda de objeto quanto à
suspensão da divulgação da pesquisa. Conhece-se parcialmente do
recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento quanto à aplicação de
multa.
Tese de julgamento: “Não cabe aplicação de multa por
inconsistências em pesquisa eleitoral devidamente registrada, sendo
a penalidade restrita à ausência de registro”.
Dispositivos relevantes citados:
Códi

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600478-86.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600478-
86.2024.6.16.0058, que julgou improcedente a presente Representação, com base no artigo 2º da
Resolução TSE nº 23.600/2019. (Representação ajuizada por Eleição 2024 Jaelson Ramalho Matta
Prefeito e Eleição 2024 Manoel Affonso Pirolla Vieira Vice-Prefeito, em face de Editora Folha do
Norte Ltda. - Me e Data Brasil Pesquisas e Serviços Administrativos Ltda., com fulcro no artigo 96 e
seguintes da Lei n.º 9.504/97 e Resolução nº 23.610/2019, na qual alegou em síntese que a
Representada registrou a pesquisa eleitoral nº PR-04997/2024, junto à Justiça Eleitoral, para
divulgar dados referentes à intenção de voto nas eleições de 2024, para prefeito de
Bandeirantes/PR. Os Representantes alegam que o questionário utilizado na pesquisa não
especifica para qual cargo se direcionam as intenções dos votos (questão nº 07). Questionam a
utilização dos nomes dos vice-prefeitos, o que induziria o eleitorado a erro (questão nº 08). E,
ainda, contestam o fato de a pergunta sobre o voto definitivo não especificar o cargo: Vereador ou
Prefeito, gerando ambiguidade (questão nº 10). Aduzem também que o plano amostral é falho, pois
apresenta desequilíbrios nos quesitos gênero e idade dos entrevistados. E, quanto à delimitação
dos bairros abrangidos pela pesquisa, apontam que há falta de delimitação). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
(RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JAELSON RAMALHO MATTA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
EDITORA FOLHA DO NORTE LTDA (RECORRIDA)
CAMILLA APARECIDA DOS SANTOS FELIX (ADVOGADO)
DATA BRASIL PESQUISAS E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA (RECORRIDA)
VINICIUS ANTONIO CHERUBINI ALENCAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151572
22/10/2024
17:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.154

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600478-86.2024.6.16.0058 – Bandeirantes –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: JAELSON RAMALHO MATTA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDA: EDITORA FOLHA DO NORTE LTDA
ADVOGADO: CAMILLA APARECIDA DOS SANTOS FELIX - OAB/PR72010
RECORRIDA: DATA BRASIL PESQUISAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO: VINICIUS ANTONIO CHERUBINI ALENCAR - OAB/PR99741
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE
MULTA. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 58ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação impugnando
o registro da pesquisa eleitoral PR-04997/2024. Os recorrentes
alegaram irregularidades no questionário utilizado, como a ausência
de especificação do cargo investigado e inconsistências no plano
amostral. Em contrarrazões, as recorridas sustentaram a regularidade
da pesquisa.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação,
o que motivou o presente recurso. O Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda
superveniente de objeto com a realização das eleições, impedindo a
suspensão da divulgação da pesquisa; (ii) saber se cabe aplicação de
multa por pesquisa eleitoral registrada, mas com supostas
inconsistências.
Num. 44151572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à primeira questão, com a realização das eleições, houve
a perda superveniente de objeto quanto à pretensão de impedir a
divulgação da pesquisa, conforme consolidado em jurisprudência
eleitoral (TRE-AL - REP: 06017375720226020000 e TRE/AL - MS nº
060037843).
5. Quanto à segunda questão, o pedido de aplicação de multa não
merece provimento, uma vez que a pesquisa foi devidamente
registrada, e a penalidade prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 aplica-se apenas a pesquisas não registradas, não
sendo cabível para inconsistências apontadas, conforme precedentes
(TRE/RN - RE nº 060021466 e TRE/GO - RE nº 060013740).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Diante do exposto, reconhece-se a perda de objeto quanto à
suspensão da divulgação da pesquisa. Conhece-se parcialmente do
recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento quanto à aplicação de
multa.
Tese de julgamento: “Não cabe aplicação de multa por
inconsistências em pesquisa eleitoral devidamente registrada, sendo
a penalidade restrita à ausência de registro”.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 257
Lei 9.504/1997, art. 33, § 3º
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 10 e 17
Jurisprudência relevante citada:
TRE-AL - REP: 06017375720226020000
TRE/AL - MS nº 060037843
TRE/RN - RE nº 060021466
TRE/GO - RE nº 060013740

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAELSON RAMALHO MATTA e
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA, em face da sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, por meio da qual foi julgada improcedente a representação, na qual o ora
recorrente apresentou impugnação ao registro de pesquisa cadastrado sob nº PR-04997/2024,
contra as empresas Editora Folha do Norte Ltda-ME e por Data Brasil Pesquisas e Serviços
Administrativos Ltda. (Id. 44083162)

Sustentam os recorrentes que: a) quanto ao questionário utilizado na pesquisa,
verifica-se que não há a especificação do cargo para o qual a intenção de voto está sendo
Num. 44151572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

investigada na questão 7 (Espontânea) diz: “Em quem vai votar nas eleições?”, sem especificar
para qual cargo é a intenção de voto e também não consta para qual eleição. Tal omissão
compromete a lisura e a transparência do levantamento, além de violar frontalmente as normas
eleitorais que regulam o registro de pesquisas; b) na questão nº 8 do questionário consta a
seguinte formulação: “Dos candidatos a prefeito que vamos citar, em qual você votaria?". No
entanto, as alternativas de resposta incluem tanto os candidatos a prefeito quanto os candidatos
a vice-prefeito, de forma que o entrevistado pode entender que prefeito e vice-prefeito são
candidaturas distintas, postos que na leitura ou no questionamento serão citados 8 nomes e não
as 4 candidaturas; c) Outro ponto que merece reforma do julgado é o pedido de inconsistência na
realização da pesquisa, no tópico 2.4 - ausência de variáveis de sexo -, pois no plano amostral
realizado pelas Recorridas em várias regiões somente foi realizada a pesquisa com um único
gênero, conforme detalhamdamente apontado na inicial; d) a imprecisão no questionário induz o
entrevistado a erro, levando-o a crer que há opções de voto separadas para prefeito e vice-
prefeito, o que compromete a exatidão do resultado da pesquisa e, consequentemente, pode
distorcer a percepção do eleitorado.

Nos pedidos finais, requer o provimento, para declarar a pesquisa como não
registrada, nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019, e impedindo sua divulgação nos
termos da legislação vigente, bem como a aplicação de multa. (Id. 44083171)

Em contrarrazões, a empresa DATA BRASIL PESQUISAS E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS alega que: a) o questionário foi nítido ao se referir ao cargo de prefeito,
conforme demonstrado nos documentos apresentados ao PesqEle (Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais). Não há qualquer menção ao cargo de vereador, afastando, assim, qualquer
ambiguidade alegada pelos recorrentes; b) o plano amostral foi desenvolvido respeitando as
proporções indicadas pelo TSE e pelo IBGE, seguindo as normas de estratificação quanto a
gênero, idade e escolaridade. Não há obrigatoriedade de seguir padrões preestabelecidos pela
legislação, e a pesquisa em questão foi conduzida dentro dos parâmetros permitidos; c) a
delimitação dos bairros abrangidos pela pesquisa foi explicitada nos registros apresentados.

Requer ao final seja negado provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo hígida a
sentença recorrida. (Id. 44083180)

Por sua vez, a EDITORA FOLHA DO NORTE LTDA afirma que: a) a decisão
recorrida encontra-se em consonância com a legislação e jurisprudência, visto que a referida
pesquisa foi realizada de acordo com os requisitos do artigo 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019; b) o questionário da pesquisa traz clareza e transparência ao processo, bem como
especifica que tratava-se de pesquisa para cargo de prefeito. É desnecessário utilizar a
menção das chapas, em razão da ausência de norma legal exigindo tal requisito. Além de que, a
citação dos nomes dos candidatos traz mais transparência eleitoral do que alusão a chapa, da
qual a maioria do eleitorado não possui conhecido; c) no que diz respeito ao plano amostral a
legislação não exige que siga um padrão de faixa etária, gênero, renda, entre outros, apenas que
haja a representatividade dos referidos grupos, o que foi devidamente observado, cumprindo
assim, todos os requisitos do artigo 2º, da Resolução nº 23.600/19 e artigo 33 da Lei das
Eleições, ponderando todas as obrigatoriedades previstas, com variáveis de sexo e idade, grau
de instrução e nível econômico, entre outras, baseando-se, ainda, nas faixas divulgadas pelo TSE
e IBGE, d) aos bairros abrangidos pela pesquisa podem ser divulgados até o dia seguinte ao
início da divulgação da pesquisa, consoante art. 2º, § 7º, inciso I da Resolução 23.600/2019 e,
conforme pode observar no site do TSE, a mencionada pesquisa ainda não foi divulgada, não
falando que falar em desrespeito às normas.

Em seus pedidos finais, requer o desprovimento do recurso, confirmando a decisão
de primeiro grau. (Id. 44083182)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
ponderando que “não restou comprovada qualquer ilegalidade na Pesquisa Eleitoral registrada
sob o nº PR-04997/2024, o que leva à conclusão de que o recurso deve ser desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. (ID 44092221).

Num. 44151572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, infere-se que o objeto deste processo consiste em determinar se
a pesquisa cadastrada sob nº PR-04997/2024 possui irregularidades, conforme sustenta a
recorrente.

Perda Superveniente de Objeto Quanto a Divulgação da Pesquisa
Eleitoral

Compulsando os autos, verifica-se que uma das pretensões do recorrente a
pretensão da recorrida consistia no afastamento de suposta desconformidade com o art. 10 da
Resolução nº 23.600/19.

A representação foi julgada improcedente, mas o recurso interposto, por força do
art. 257 do Código Eleitoral, não possui efeito suspensivo.

Dessa maneira, com a realização das eleições, o objeto do recurso, quanto à
discussão sobre a divulgação da pesquisa eleitoral, foi esvaziado, não havendo mais
possibilidade de se obter um resultado prático com a análise de eventuais irregularidades
alegadas, nem com a suspensão ou divulgação de pesquisas eleitorais, já que o objeto da
demanda se extinguiu com a realização da votação.

Com efeito, é cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da
jurisdição e está inserido no rol das condições da ação.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE
PESQUISA. SUPERVENIÊNCIA DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO
AO PEDIDO DE RETIRADA DO CONTEÚDO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

1. Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a perda do
objeto da presente representação quanto à pretensão de impedir a
veiculação de suposta pesquisa eleitoral irregular.

2. A divulgação irregular de pesquisa, diversamente da divulgação de
pesquisa irregular (pesquisa não registrada), não é passível de aplicação de
multa por infringência ao disposto no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/1997.

3. A impossibilidade jurídica deste pedido é causa de improcedência da
representação.

4. Extinção da Representação quanto ao pedido de suspensão da
divulgação questionada e improcedência da demanda em relação ao pedido
de aplicação de multa.

(TRE-AL - REP: 06017375720226020000 MACEIÓ - AL 060173757,
Relator: Des. Hermann De Almeida Melo, Data de Julgamento: 27/02/2023,
Data de Publicação: 01/03/2023)
Num. 44151572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE JUIZ
ELEITORAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. TÉRMINO
DAS ELEIÇÕES E DO PERÍODO ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TRE/AL - Mandado de Segurança nº 060037843, Acórdão, Relator (a) Des.
Hermann De Almeida Melo, Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 26, Data 27/01/2021, Página 16/19)

Por estas razões, com a realização das eleições no município, houve a perda
superveniente do interesse recursal no que tange à pretensão de reconhecimento de regularidade
das publicações, haja vista a manifesta inutilidade do provimento a ser proferido por este
Tribunal.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por pesquisa não registrada.

Denota-se que, além da suspensão da divulgação da pesquisa impugnada, o
recorrente também pugnou pela “a reforma da Sentença para que seja declarada a pesquisa
como não registrada, nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019, e impedindo sua
divulgação nos termos da legislação vigente, bem como a aplicação de multa”.

Sucede que é incontroverso que a pesquisa em questão foi registrada sob o nº PR-
04997/2024. Assim, ainda que houvesse as irregularidades invocadas pelo recorrente, tal
situação não se confunde com a ausência de registro, de sorte que a multa pretendida é incabível
para o caso de pesquisa registrada, ainda que contenha inconsistências.

Logo, em relação a esse pedido o recurso não comporta provimento.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PLANO AMOSTRAL E DADOS
APRESENTADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MULTA PREVISTA NO
ART. 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. APLICABILIDADE
RESTRITA A PESQUISAS DIVULGADAS SEM REGISTRO PRÉVIO.
ALEGAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM FALTA DE REGISTRO.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE O REGISTRO PRÉVIO DA
PESQUISA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao
Juízo a quo. A petição inicial, de fato, não questionou a ausência de
registro prévio da pesquisa eleitoral, requisito essencial para a
aplicação da multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019. Ao contrário, as alegações versaram sobre supostas
irregularidades nos dados apresentados, divergências entre o plano
amostral e o relatório final, além de questionamentos sobre os
entrevistadores e o contratante da pesquisa.

É preciso ter em mente que a penalidade prevista no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pelo art. 17 da Resolução TSE nº
Num. 44151572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

23.600/2019 destina-se especificamente aos casos de divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações exigidas. Não se
aplica, portanto, a situações em que se questiona a consistência ou
regularidade dos dados registrados. Precedente.

A pesquisa foi devidamente registrada, conforme reconhecido pela
própria parte recorrente. As alegações apresentadas na inicial dizem
respeito a supostas inconsistências nos dados, o que não se confunde
com a ausência de registro.

A recorrente argumenta que a impugnação de pesquisas eleitorais, com
base no art. 15 da Resolução/TSE nº 23.600/2019, não visa combater
apenas o registro, mas também a divulgação. Contudo, é preciso distinguir
as hipóteses de impugnação previstas na norma. O art. 15 permite a
impugnação do registro ou da divulgação de pesquisas eleitorais, mas
a aplicação da multa específica do art. 17 está condicionada à ausência
de registro prévio, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Desprovimento do recurso.

(TRE/RN - RECURSO ELEITORAL nº060021466, Acórdão, Des.
MARCELLO ROCHA LOPES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
20/09/2024).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. VÍCIO QUANTO À MARGEM DE ERRO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Impugnação de registro de pesquisa que apresentou vício quanto à
indicação da margem de erro, considerando a quantidade de pessoas
utilizadas na amostra para um grau de confiança de 95%.

II. Razões de decidir

Ilegitimidade Passiva - Segundo a Teoria da Asserção, as condições da
ação, como a legitimidade passiva, devem ser inicialmente aferidas
tomando-se por base as alegações das partes, relegando ao mérito a
análise da efetiva responsabilidade.

Registro Antecipado de Pesquisas Eleitorais - A Lei das Eleições impõe o
dever de registro antecipado das pesquisas eleitorais, com vistas a permitir
fiscalização sobre o levantamento de opinião realizado.

Multa por Difusão Sem Registro - A multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019 incide apenas para a difusão de
pesquisa eleitoral sem o devido registro, não cabendo a sua aplicação
quando não se noticiou a divulgação da pesquisa pelos Recorrentes.

Vício quanto aos dados apresentados - Acolhe-se a impugnação para
Num. 44151572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

manter a suspensão da divulgação de pesquisa em que se detectou falha
técnica relevante.

III. Dispositivo

Recurso eleitoral parcialmente provido para afastar a multa aplicada,
mantendo-se a restrição à divulgação da pesquisa impugnada.

(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº060013740, Acórdão, Des. Márcio
Antônio De Sousa Moraes Júnior, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 11/09/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de:

reconhecer a perda de objeto quanto à pretensão de reconhecimento de
regularidade das publicações questionadas e, de consequência, do pedido de suspensão de
divulgação da pesquisa;

conhecer em parte do recurso para negar-lhe provimento, quanto ao pedido
de aplicação de multa por pesquisa não registrada.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600478-86.2024.6.16.0058 -
Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO, ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO
PIROLLA VIEIRA VICE-PREFEITO, JAELSON RAMALHO MATTA, MANOEL AFFONSO
PIROLLA VIEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES
- PR107090 - RECORRIDA: EDITORA FOLHA DO NORTE LTDA - Advogado da RECORRIDA:
CAMILLA APARECIDA DOS SANTOS FELIX - PR72010 - RECORRIDA: DATA BRASIL
PESQUISAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Advogado da RECORRIDA: VINICIUS
ANTONIO CHERUBINI ALENCAR - PR99741

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44151572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:46:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217462303700000043101337
Número do documento: 24102217462303700000043101337
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:34:38